Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-36.2025.8.11.0005
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001848-36.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.241.311-37 (APELADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), ONIL MARTINHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 069.298.721-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLY ALVES DA SILVA - CPF: 024.625.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSWEL FREIRE DE OLIVEIRA - CPF: 025.551.121-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO JOSE SIQUEIRA - CPF: 429.254.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. APARELHO CELULAR APREENDIDO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão que,
no Auto
de
P
risão em
F
lagrante por tráfico de drogas, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, mas indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido com o investigado, por entender ausente demonstração concreta da imprescindibilidade da medida.

II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em saber se, diante das circunstâncias concretas do flagrante por tráfico de drogas, estão presentes fundamentos idôneos e proporcionais a autorizar a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelho celular apreendido em poder do investigado.

III. Razões de Decidir:

1. A inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados não possui caráter absoluto, admitindo mitigação por decisão judicial fundamentada, nos termos do art. 5o, X e XII, da Constituição Federal.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 977 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o acesso a dados armazenados em aparelho celular depende, como regra, de consentimento do titular ou de prévia decisão judicial.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que é ilícita a devassa direta de dados pela polícia sem autorização judicial, mas admite a medida quando precedida de decisão fundamentada e lastreada em indícios razoáveis.

4. No caso concreto, a apreensão do celular ocorreu em contexto de flagrante por tráfico, com drogas fracionadas, presença de usuários no local, aparelho tocando insistentemente durante a abordagem e notícia de reiteração delitiva específica, elementos que evidenciam justa causa e afastam alegação de diligência exploratória.

5. A medida mostra-se necessária e proporcional para identificação de eventuais fornecedores, compradores e extensão da atividade criminosa, desde que limitada ao objeto da investigação e observada a cadeia de custódia.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelho celular apreendido em flagrante é admissível quando precedida de decisão judicial fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para a investigação criminal. 2. Não configura “
fishing

expedition
” a diligência requerida com base em circunstâncias objetivas do flagrante que indiquem plausível vinculação do dispositivo à prática do tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X e XII; Lei n
.
11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 977 da Repercussão Geral; STJ,
AgRg
no RHC 193940/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ,
AgRg
no HC 1001797/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.06.2025; TJSP,
Habeas Corpus
Criminal n
.
2326127-91.2025.8.26.0000, Rel. Des. Renato
Genzani
Filho, 11a Câmara de Direito Criminal, j. 24.02.2026; TJDFT,
Habeas Corpus
n
.
0734057-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
Criminal
interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
decisão

prolatada
pelo
Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
(
MT
)
, que nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n
.
1001848-36.2025.8.11.0005, embora tenha homologado o flagrante e convertido a prisão em preventiva, indeferiu o pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido em poder de Elielson
d
a Silva Oliveira
(Id.
327706037
).

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta
que os
elementos colhidos no flagrante demonstra
m
a necessidade concreta da medida. Afirma que a apreensão do aparelho celular em contexto de tráfico, o fato de o telefone tocar insistentemente durante a abordagem, a presença de usuários
de entorpecentes
no local, a apreensão de drogas fracionadas e
a reincidência específica do apelado
constituem dados objetivos aptos a evidenciar a plausibilidade de que o dispositivo contenha informações úteis à elucidação do fato, à identificação de fornecedores, compradores e eventuais corréus
(Id.
348252400
)
.

Em contrarrazões,
a
defesa d
o investigado
pugna pelo desprovimento do apelo ministerial
(Id.
348252408
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se pelo provimento do recurso interposto (Id.
352805898
).

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância
consiste
em verificar se, diante das circunstâncias concretas do flagrante, mostra-se juridicamente cabível o deferimento da quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido em poder de Elielson
d
a Silva Oliveira, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33
,
da Lei n
.
11.343/2006.

A Constituição da República assegura, no art. 5o, X, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, e, no inciso XII, a inviolabilidade do sigilo das comunicações, ressalvadas, quanto à interceptação telefônica, as hipóteses legais. Tais garantias, todavia, não ostentam caráter absoluto, admitindo restrição proporcional e fundamentada para fins de persecução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é ilícita a devassa de dados de aparelho celular realizada diretamente pela polícia, sem prévia autorização judicial, inclusive quanto a mensagens e conversas de aplicativos, exatamente porque o conteúdo armazenado se insere na esfera de privacidade do indivíduo. De outro lado, a mesma orientação jurisprudencial admite o acesso aos dados quando precedido de decisão judicial devidamente motivada, pois o vício não reside na prova em si, mas na ausência de controle jurisdicional prévio.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 977 da
R
epercussão
G
eral, assentou, como regra, que o acesso a dados obtidos a partir de aparelhos celulares depende do consentimento do titular ou de prévia decisão judicial, ressalvada situação excepcional ligada a aparelho abandonado na cena do crime, hipótese distinta da ora examinada.

Para
casos como o dos autos
,
em que houve apreensão do telefone em poder do investigado
,
a exigência central é justamente a de fundamentação judicial concreta e proporcional.

E é precisamente nesse ponto que divirjo da conclusão alcançada na origem.

A
decisão recorrida reputou inexistente demonstração concreta de imprescindibilidade, por entender que a mera apreensão do aparelho celular não autorizaria, por si só, o afastamento do sigilo. Em abstrato, a premissa é correta. Contudo, o caso concreto não revela simples apreensão neutra de aparelho telefônico. Ao contrário, os autos retratam contexto fático mais denso
.

Segundo o boletim de ocorrência e os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o recorrido foi abordado em situação suspeita, ocasião em que tentou se evadir para o interior da residência, portando substância entorpecente. Durante a diligência, duas pessoas compareceram ao local e afirmaram que ali se encontravam para, em tese, adquirir entorpecentes.

N
o interior do imóvel, consoante auto de apreensão, foram arrecadados 03 (três) pedaços de substância análoga à maconha; 01 (uma) trouxinha de substância análoga à maconha; 05 (cinco) trouxinhas de substância análoga à pasta base; 01 (uma) trouxa de substância análoga a ácido bórico; R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos) em espécie; 02 (duas) embalagens de folha de seda; 01 (um) cachimbo em formato de cabaça
.

Soma-se a isso a informação registrada nos autos
pelas Autoridades Policiais
, de que o aparelho celular tocava insistentemente durante a
abordagem, circunstância que, em ambiente de flagrante por tráfico, não pode ser reduzida a dado irrelevante.

Nesse cenário, não se está diante de pretensão estatal especulativa, genérica ou
pescatória
. O pedido possui objeto determinado

e finalidade investigativa delimitada, consistente na extração de dados aptos a esclarecer a eventual rede de contatos vinculada ao comércio ilícito, identificar fornecedores
e compradores
, bem como compreender a extensão da atividade criminosa.

A alegação defensiva de “
fishing

expedition
” não se sustenta, porque a medida não foi requerida sem lastro mínimo. Ao revés, o requerimento se ancora em um conjunto empírico composto por: apreensão do celular no contexto do flagrante; movimentação de usuários; declaração de testemunha afirmando que Elielson da Silva Oliveira comercializava entorpecentes em sua residência; apreensão de drogas já fracionadas para venda; e notícia de reiteração delitiva específica.

Esses elementos, examinados em conjunto, evidenciam justa causa idônea para o controle judicial da medida.

Também reputo presente o requisito da necessidade, uma vez que, em crimes de tráfico de drogas, especialmente na modalidade de comércio varejista com uso de aparelho celular e aplicativos de mensagem, é notório que os contatos entre fornecedor, vendedor e usuário deixam rastros precisamente nos dados armazenados no dispositivo. Não se descura de que a restrição a direito fundamental exige parcimônia; entretanto, não se pode desconsiderar a realidade do delito investigado, sob pena de esvaziar a utilidade da própria tutela jurisdicional cautelar.

A proporcionalidade igualmente se mostra observada. De um lado, há restrição pontual ao direito à privacidade, submetida a crivo judicial. De outro, está em causa a apuração de delito grave
por suspeito
reincidente
na prática do crime de tráfico de drogas
. O balanceamento constitucional, em hipóteses como esta, recomenda o deferimento da medida, desde que circunscrita ao aparelho apreendido e destinada exclusivamente à persecução dos fatos em investigação.

Perfilhando o entendimento aqui adotado, apresento julgado:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E DE DADOS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1.
Habeas corpus
alegando constrangimento ilegal devido à quebra de sigilos telefônico e telemático autorizada sem a devida fundamentação, em investigação por tráfico de drogas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que autorizou a quebra de sigilos telefônico e telemático do paciente. III. Razões de Decidir
3. A decisão judicial está fundamentada na existência de prova de materialidade e indícios de autoria, justificando a quebra de sigilo como medida imprescindível para a investigação. 4. A jurisprudência do STJ admite a quebra de sigilo em casos de tráfico de drogas, desde que fundamentada e com indícios razoáveis de autoria.
IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento:
1. A quebra de sigilo telefônico e telemático é admissível quando fundamentada e necessária para a investigação criminal
. 2. A proteção ao sigilo não é absoluta, podendo ser mitigada por ordem judicial em casos excepcionais. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XII; Lei no 11.343/06, art. 33. Jurisprudência Citada: STJ,
AgRg
no RHC 193940/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.09 .2025; STJ,
AgRg
no HC 1001797/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03 .06.2025. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23261279120258260000 Sorocaba, Relator.: Renato
Genzani
Filho, Data de Julgamento: 24/02/2026, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/02/
2026
)
.

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
FISHING EXPEDITION
. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de
Habeas Corpus
visando a suspensão da decisão que autorizou o Instituto de Criminalística/PCDF a acessar e extrair todos os conteúdos do aparelho celular apreendido com o paciente no momento de sua prisão em flagrante. 2. O sigilo de dados e das comunicações telefônicas, embora protegido pela ordem constitucional, é excepcionalmente atingido para fins de investigação criminal ou de instrução penal, nos termos do art. 5o, inciso XII, da CF, regulamentado pela Lei n. 9.296/96.
3.
Sendo inverossímil a
alegação de que o entorpecente encontrado com o acusado se destinava ao seu consumo pessoal, deve prevalecer o interesse público para a identificação do maior número de envolvidos na prática criminosa, sendo, portanto, razoável e imprescindível a
diligência questionada. 4. Fica afastada a tese de ocorrência de “
fishing

expedition
” - pescaria probatória -, medida que se traduz em investigação ilícita e meramente especulativa, de caráter exploratório, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o Juízo de origem apresentou elementos concretos para justificar a medida. 5. Ordem denegada
.

(TJ-DF 07340573120238070000 1761599, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 02/10/
2023
)
(grifos meus).

Dessa forma, entendo que a decisão combatida merece reforma, para autorizar a extração pericial dos dados telemáticos do aparelho celular apreendido em poder de
Elielson
d
a Silva Oliveira
, observadas, na execução da medida, a estrita vinculação ao objeto da investigação, a preservação da cadeia de custódia e a formalização de laudo pericial idôneo.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão e deferir a quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do aparelho celular apreendido nos autos, nos limites acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026